Tribunal: TJDFT
Processo: 0735945-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GLAUCEIR SOARES DA SILVA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0735419-65.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 49713009), o agravante/autor alega, em síntese, a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos, com fundamento na Resolução n.° 4.790/2020 do BACEN. Ao fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Deferi a liminar (ID 50713239). Contrarrazões ID 51395319. DECIDO. Pois bem, conforme informado por meio de Ofício encaminhado pela 15a Vara Cível de Brasília, foi proferida sentença de mérito no feito de origem, datada do dia 02/11/2023 (ID 53095202). Com a prolação de sentença na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as irresignações recursais porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente na origem. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.